Tribunal: TJBA
Processo: 0540847-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0540847-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: 021 TELEFONIA SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME e outros

Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURAS INAUTÊNTICAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A parte autora alegou fraude na assinatura de contratos bancários e negligência do banco na verificação das assinaturas, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, exclusão da negativação e indenização por danos morais e materiais. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fraude nos contratos firmados entre as partes; (
ii
) determinar se a instituição financeira cumpriu o ônus probatório de comprovar a origem do débito e a autenticidade dos contratos; (
iii
) analisar se a negativação do nome da autora configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais. 3. O banco réu se desincumbe do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, comprovando a origem dos débitos e o vínculo contratual entre as partes, inclusive por meio de extratos e documentos bancários. 4. Embora o laudo pericial conclua pela inautenticidade das assinaturas nos contratos, as provas apresentadas evidenciam que a autora se beneficiou das operações financeiras questionadas, caracterizando conduta incompatível com a alegação de fraude. 5. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
,

vez que a autora manteve
determinado
padrão de comportamento
,
beneficiando-se das operações financeiras, e posteriormente
veio alegar que teria sido vítima de uma
fraude.
6. A negativação do nome da autora decorre do exercício regular de direito pelo banco réu, afastando o dever de indenização por danos morais. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0540847-76.2017.8.05.0001
, sendo Apelante
s

021 TELEFONIA SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI e outra

e Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07